Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. BANCO. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE COM CÓPIAS DO DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. JUNTADA DE FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. ÁUDIO DO CONSUMIDOR SOLICITANDO RENEGOCIAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM CONFIRMAÇÃO DO CPF. IMPUGNAÇÃO COM PEDIDO DE PERÍCIA FONÉTICA. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 110,74) (R$ 134,62) e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal para a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial e afastar a condenação em danos morais.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
6. Em contraprova, a recorrente junta na contestação contrato assinado digitalmente acompanhado de documento pessoal e comprovante de endereço e faturas com histórico de utilização. Ainda, há áudio de solicitação de renegociação do débito do cartão de crédito, no qual o consumidor indica seus dados pessoais CPF. Desnecessidade de perícia em face das demais provas. Provas suficientes ao alegado em face do contrato devidamente assinado.
7. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de áudio relativo à relação contratual existente, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.
8. Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
9. Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
10. Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
12. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALEX SANDRO GARIGLIO - CPF: 026.208.361-23 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020